Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA PARA EDIFICAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. RESOLUÇÃO CONTRATURAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes e condenar a ré, ora apelada, a pagar ao autor, ora apelante, (i) R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), correspondentes ao valor de mercado das unidades imobiliárias em construção, objeto da contratação, e (ii) R$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais) como indenização por lucros cessantes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se, em razão da resolução contratual, o imóvel objeto do contrato de permuta para edificação de unidades imobiliárias deve ser devolvido ao apelante com direito ao recebimento, ao final da construção, das seis unidades autônomas indicadas na cláusula 2.1 da avença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão dos direitos de terceiros de boa-fé, representados pela associação de moradores do edifício residencial, e do estágio avançado da construção, é incabível estabelecer a devolução do imóvel ao apelante. Ante a impossibilidade de restituição do bem, a resolução contratual resulta na fixação de indenização por perdas e danos, inclusive lucros cessantes, como determinado na sentença, com fundamento nos arts. 475 do CC e 499 do CPC. A condenação imposta na primeira instância considerou os prejuízos correspondentes às seis unidades residenciais reservadas ao recorrente na cláusula 2.1 do contrato de permuta.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.